Tribunal: TJES
Processo: 5029534-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029534-90.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: ESPÓLIO DE RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA registrado(a) civilmente como RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. COBERTURA DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA. O autor, diagnosticado com glioblastoma (CID 10: C71.9), após tratamentos iniciais de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, teve indicação médica urgente para uso do medicamento Bevacizumabe (Avastin), cuja cobertura foi negada pela operadora sob a alegação de uso "off label". Requereu o fornecimento do medicamento, o ressarcimento da primeira dose adquirida e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento oncológico sob alegação de uso off label; (ii) verificar se o pedido de obrigação de fazer referente ao custeio futuro do tratamento possui delimitação adequada; (iii) determinar se há configuração de danos materiais e morais diante da negativa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de obrigação de fazer não é genérico, pois está delimitado ao tratamento oncológico já iniciado com o medicamento Bevacizumabe, sendo legítimo exigir cobertura de futuras doses nos limites da prescrição médica, conforme interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, arts. 322, § 2º, e 324, caput).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamento off label para tratamento de câncer, sobretudo quando há prescrição médica e registro do fármaco na ANVISA, sendo irrelevante sua ausência no rol da ANS (REsp 2.197.542/DF; REsp 2.204.765/SP).

5. O reembolso da primeira dose do medicamento é devido, por se tratar de despesa emergencial decorrente da conduta ilícita da operadora, devendo prevalecer o princípio da restituição integral do dano (CC, art. 927), não se limitando à tabela do plano.

6. Embora não haja pacificação sobre o dano moral in re ipsa em casos de negativa de cobertura, o histórico de recusas injustificadas da operadora, com necessidade de judicialização reiterada em curto intervalo, configura violação à boa-fé objetiva e causa agravamento relevante à saúde psíquica do beneficiário, autorizando a indenização.

7. A conduta da operadora violou a legítima expectativa do consumidor, que era beneficiário do plano há quase três décadas, revelando descaso reiterado com o direito à saúde e justificando a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento oncológico sob alegação de uso off label, quando o fármaco possui registro na ANVISA e está vinculado à moléstia tratada.

2. O pedido de obrigação de fazer relativo ao fornecimento de medicamentos é válido quando vinculado à prescrição médica e ao tratamento em curso, não configurando pedido genérico.

3. Configura dano material a despesa suportada pelo beneficiário para aquisição de medicamento negado indevidamente pelo plano de saúde.

4. A recusa reiterada e injustificada de cobertura em situações de urgência caracteriza dano moral indenizável, por violar a boa-fé contratual e causar aflição psíquica relevante ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 422 e 927; CPC, arts. 322, § 2º, 324 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.197.542/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2025; STJ, REsp nº 2.204.765/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.05.2025; STJ, AREsp nº 2.794.316/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025; STJ, REsp nº 1.977.312/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.10.2025; STJ, AREsp nº 2.967.332/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.10.2025; STJ, REsp nº 1.978.386/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.10.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029534-90.2024.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO:
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra a r. sentença do id. 17136745, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA
em desfavor da apelante.

Em seu recurso (id. 17136746), a apelante alega, basicamente, que a sentença impôs obrigação de fazer genérica, ao determinar o custeio de “outros medicamentos que venham a ser necessários”, sem delimitação objetiva, em afronta ao artigo 324 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o contrato veda a cobertura de medicamentos off-label e tratamentos experimentais, sendo o Bevacizumabe prescrito para patologia distinta das previstas em bula aprovada pela ANVISA.

Argumenta que não há cobertura obrigatória contratual nem legal para tratamentos não incluídos no rol da ANS ou indicados para doenças diversas.

Narra que a condenação ao custeio irrestrito compromete o equilíbrio econômico do plano de autogestão, contrariando precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, que validam as exclusões contratuais em tais planos.

Defende a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, caso este não seja o entendimento, pugna pela sua redução.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, e, subsidiariamente, requer: (i) seja afastada a condenação genérica quanto ao custeio medicamentos, restringindo-se a obrigação aos tratamentos nos limites da prescrição médica, da cobertura contratual e das normas da ANS; (ii) caso seja mantida a condenação em danos morais, pleiteia a redução do quantum indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) requer seja a condenação aos danos materiais limitadas à tabela do plano de saúde.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 17136752).

Muito bem.

O autor, ora apelado, ingresso em juízo narrando que é beneficiário do plano ofertado pelo apelante, ora réu, "CASSI FAMÍLIA I", desde 15/04/1997, e foi diagnosticado com câncer no cérebro (neoplasia maligna de encéfalo, CID 10: C71.9), do tipo GLIOBLASTOMA, IDH-SELVAGEM (WHO grau 4).

Consta nos autos que, após cirurgia, radioterapia e quimioterapia (Temozolamida), o apelado apresentou pseudoagressão sintomática e mal epiléptico, necessitando urgentemente do medicamento Bevacizumabe (Avastin), contudo, o apelante negou a cobertura em 17/07/2024 , alegando ser uso "off label" por não ter indicação em bula para a patologia. Diante da urgência, o autor comprou a primeira dose por R$ 10.185,55 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), pelo que pede o ressarcimento do valor, acrescido da obrigação de fazer para que a operadora de plano de saúde custeie o medicamento e, por fim, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, no que tange à inépcia dos pedidos de fornecimento de medicamentos futuros e do reembolso de valores incertos, entendo que o pedido não merece acolhida.

De fato, o artigo 324, caput, do Código de Processo Civil, estabelece a regra da determinação do pedido, no entanto, o mero requerimento para que a operadora seja obrigada a fornecer os medicamentos que, eventualmente, sejam prescritos pela equipe médica, diante da gravidade do quadro clínico, estão intimamente relacionados à obrigação principal e à urgência.

Deste modo, a r. sentença, ao acolher a pretensão de fornecimento, deve ser lida em consonância com o pleito principal e as provas dos autos, em uma interpretação lógico-sistemática (CPC, art. 322, § 2º), que se referem ao tratamento oncológico já detalhado, devendo-se limitar a obrigação principal ao tratamento do Glioblastoma com o Avastin (Bevacizumabe), incluindo suas alterações de dosagem e/ou ciclos, o que é decorrência natural do tratamento.

Ademais, o pedido de reembolso de futuras despesas não é incerto, pois balizado no valor da primeira dose já comprovadamente paga e na quantidade de ciclos faltantes, sendo uma obrigação de pagar que se torna exigível apenas sob condição, qual seja, a uma eventual recusa pelo apelante. Nesse sentido, não há falar em pedido genérico.

Adentrando à obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, o Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a discussão sobre natureza taxativa ou exemplificativa do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer (REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.).

Ainda que assim não o fosse, nota-se que o medicamento Bevacizumabe é registrado na ANVISA e consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de forma que não se amolda ao precente fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7.265.

Destaco, ainda, que a Corte Superior possui firme entendimento de que é abusiva e ilegal a negativa de fornecimento de medicamento pela operadora de plano de saúde, ainda que experimental ou em uso off label, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.
1. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.
[...] (REsp n. 2.174.295/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. DEVER DE CUSTEIO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANO MORAL. QUANTUM QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). [...] (REsp n. 2.204.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025)

[...] 3.
Considera-se abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label).
[...] (AREsp n. 2.794.316/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025)

Portanto, a recusa da apelante foi abusiva e o fornecimento do tratamento deve ser integralmente mantido.

No tocante à indenização por danos materiais, friso que, uma vez confirmada a ilegalidade da negativa de cobertura em situação de urgência, a conduta da operadora configura inexecução contratual, tendo o apelado sido compelido a arcar com o custo do tratamento para garantir sua saúde e vida, configurando dano emergente.

A condenação ao reembolso do valor relativo ao pagamento do medicamento, portanto, não se baseia na mera previsão contratual de reembolso, limitado à tabela de serviços do plano, mas sim no princípio da restituição integral do dano causado pelo inadimplemento culposo do apelante, conforme o regime do artigo 927 do Código Civil.

Desse modo, imperiosa a condenação ao pagamento de danos materiais, pois a causa do gasto realizado pelo apelado foi o ato ilícito da seguradora, e não a mera opção do consumidor por prestador não credenciado.

Por fim, no que tange à indenização por danos morais, sem razão a operadora do plano de saúde.

A controvérsia sobre a configuração de danos morais “in re ipsa” em casos de recusa indevida de cobertura médico-assistencial foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos termos dos artigos 1.036 e 1.037 do CPC/2015, delimitado no Tema 1365, contudo, possível o julgamento ante a ausência de determinação de sobrestamento dos processos na presente fase.

Muito embora o meu posicionamento seja, em regra, de que a recusa injustificada de tratamento pela operadora de plano de saúde, por si só, é insuficiente para ensejar danos morais, entendo que a
hipótese dos autos merece uma especial distinção
, pois os autos revelam que esta não foi a primeira resistência injustificada do apelante, o que adiciona uma situação de transtorno e de desgaste emocional que transcende o mero ilícito contratual.

Tanto é assim que tramitou a ação de obrigação de fazer de n. 5010340-07.2024.8.08.0024, em apenso ao presente feito, com fundamento na negativa da mesma operadora de saúde quanto a medicamento necessário para
início
do tratamento radioterápico e quimioterápico, tendo o juízo
a quo
deferido medida liminar para obrigar o fornecimento.

Dessa forma, o apelado foi compelido a ingressar com uma primeira demanda para obter o tratamento inicial (radioterapia e quimioterapia) e, após, manejou a presente ação a fim de obter, novamente, a medicação necessária, devido às complicações do tratamento inicial (pseudoprogressão/crises convulsivas).

Essa necessidade de dupla judicialização para garantir o tratamento completo e contínuo, em curto espaço de tempo e durante o enfrentamento de um câncer agressivo, não pode ser tratada como simples dissabor.

O fato de o beneficiário ter que se submeter à burocracia da operadora de plano de saúde e à incerteza na continuidade do seu tratamento, em momento de fragilidade inerente à situação, evidencia uma conduta da operadora que se revela não apenas ilícita, mas também reiteradamente descompromissada com o direito à saúde, constitucionalmente garantido.

O apelado, beneficiário do plano de saúde fornecido pela apelante por quase trinta anos (desde 14/04/1997), presumindo-se cumpridor de suas obrigações contratuais, no momento em que mais precisou da contrapartida do plano, recebeu uma recusa injustificada, fundamentada em interpretação restritiva da cobertura (off-label), que já vem sendo afastada de forma pacífica pelos tribunais superiores, em manifesta quebra da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil) e da legítima expectativa de amparo.

A recusa anterior e a subsequente na presente ação geraram no apelado a legítima sensação de desamparo e a certeza de que teria que lutar judicialmente por cada etapa de seu tratamento, agravando exponencialmente a sua aflição. Nesse sentido, os entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7.
A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde em situações de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.
8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo. 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.977.312/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento pacífico desta Corte Superior é de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade e dando ensejo à indenização por danos morais
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AREsp n. 2.967.332/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

[...] 2.
A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico pela operadora de plano de saúde, ou o irregular cancelamento do plano, só gera danos morais se houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à saúde já debilitada do beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.221.403/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

[...] 5.
A negativa injustificada de autorização para procedimento médico urgente e indispensável à saúde do beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica do paciente já fragilizado pela doença
. [...] 8. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp n. 1.978.386/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos temos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento), em atenção à simplicidade da questão devolvida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13% sobre o valor da causa.